Tribunal: TJMT
Processo: 1005613-64.2024.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005613-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO ROVEA SOARES - CPF: 006.996.190-50 (ADVOGADO), SAUER CASSIO FAGUNDES PIVA - CPF: 072.931.341-77 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANA PAULA FONTANA - CPF: 014.193.540-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS E MULTA POR NÃO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM QUE

CONDICIONA A LIBERAÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS AO PAGAMENTO DE MULTA POR NÃO APRESENTAÇÃO NA UNIDADE OPERATIVA DE FISCALIZAÇÃO – UOF – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO

INDIVIDUALIZADA DE MULTA A TAL TÍTULO – CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DA MULTA EM ESTUDO AFASTADO – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Observa-se que o veículo (caminhão e câmara frigorífica) foi apreendido após verificação de ausência de apresentação na Unidade Operativa de Fiscalização, constando do termo de apreensão e depósito a imposição de ICMS e multa pelo não recolhimento.

O r. Juízo
a quo
deferiu a liminar para liberação do veículo (caminhão e câmara frigorífica), mas condicionou ao

recolhimento da multa para o caso de não apresentação na Unidade Operativa de Fiscalização – UOF, a qual não se depreende a aplicação individualizada na espécie, sendo desarrazoada a imposição desta condição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
SAUER CASSIO FAGUNDES PIVA,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.1001128-43.2023.8.11.0101, proposta em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que deferiu parcialmente a liminar, para que seja efetuada a entrega do caminhão e câmara frigorífica ao Requerente, nomeando-o como fiel depositário do bem, mediante o recolhimento da multa por não parar na Unidade Operativa de Fiscalização (UOF).

O Agravante sustenta que o feito na origem pleiteia a anulação de lançamento fiscal, consistente em multa no valor de R$ 72.520,30, em razão de não ter parado no posto de fiscalização e do suposto não recolhimento antecipado de ICMS incidente sobre o serviço de transporte de mercadorias.

Consigna que como consequência da fiscalização, o Recorrente teve o caminhão e respectiva câmara frigorífica, recém-adquiridos, retidos pelo Fisco.

Assevera que tutela de urgência foi deferida em parte, reconhecendo o Juízo
a quo
a probabilidade do direito e o perigo de dano para afastar, parcialmente a exigibilidade o crédito tributário, mas condicionou a entrega do caminhão e câmara frigorífica ao Requerente, nomeando-o como fiel depositário do bem, mediante o recolhimento da multa por não parar na UOF.

Defende que os documentos acostados à exordial são aptos a demonstrar, de forma induvidosa, que não houve fato
gerador do serviço de transporte de mercadorias.

Salienta que o caminhão e câmara frigorífica foram adquiridos através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, com escopo de viabilizar o escoamento dos produtos produzidos na propriedade do Recorrente, que é trabalhador rural.

Defende que os bens em estudo são, por definição legal, itens que compõe o ativo imobilizado da parte autora e não se destinam à mercancia, não podendo ser definidos como mercadorias e assim não incidindo fato gerador de ICMS.

Ressalta “que o caso concreto não se amolda à tese fixada no IRDR nº 1012269-81.2017.811.0000, porquanto os bens apreendidos não se caracterizam como mercadorias e, tampouco, seriam destinados à comercialização”.

Aponta, consoante verificado na sequência de fatos jurídicos que permeiam a controvérsia, ser de rigor reconhecer que a circulação jurídica da mercadoria cessou no ato da entrega/transmissão da posse do caminhão e respectiva câmara frigorífica ao preposto da parte agravante, não se submetendo às disposições da Lei Estadual 7.098/98, devendo ser afastada a penalidade nelas previstas.

Argumenta, caso mantido o parcial deferimento da liminar, se fazer necessário realizar a definição do enquadramento legal da multa por não parar na UOF.

Narra que “a parte agravada prestou informações na data de hoje (06/03) no sentido de que a multa devida por não parar na UOP é equivalente ao valor da multa originalmente imposta”. (SIC)

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para afastar a multa pela não parada na UOF, de modo a viabilizar a restituição dos bens à parte agravante, em prazo não superior a 5 dias contados da intimação da parte agravada.

Subsidiariamente, requesta que seja determinada à parte agravada a expedição de guia de recolhimento da multa prevista no art. 47-E, XI, ‘d’, da Lei n° 7.098/98, no mesmo prazo, para viabilizar o recolhimento pela parte agravante e possibilitar, ato contínuo, a restituição do caminhão e câmara frigorífica.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, para “afastar definitivamente a exigência da multa pela não parada na UOP”, e, de forma subsidiária “definir a multa devida pela parte agravante como aquela indicada no art. 47-E,
inc. XI, alínea “d” da
Lei Estadual nº 7.098/98 e, ainda, seja determinado à parte agravada lavrar e expedir a competente guia de recolhimento em prazo não superior a 5 dias da intimação, a fim de viabilizar o recolhimento pela parte agravante e possibilitar, ato contínuo, a restituição do caminhão e câmara frigorífica”.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 205629192.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

A i. Procuradoria Geral de Justiça pontou, por meio da petição de ID. 206820187, a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que deferiu parcialmente a liminar, condicionando a liberação dos veículos ao recolhimento da multa, argumentando a ausência de fato gerador do serviço de transporte de mercadorias; serem os veículos recém adquiridos e estarem em rota de entrega ao Agravante/Comprador e, em caso de manutenção da parcial concessão da liminar, se faz necessário realizar a definição do enquadramento legal da multa por não parar na Unidade Operativa de Fiscalização (UOF).

A ação foi proposta pelo Agravante Sauer Cassio Fagundes Piva, em desfavor do Estado de Mato Grosso,
pleiteando a anulação de débito fiscal
,
referente à ICMS suspostamente devido
no valor de R$ 45.325,19 (quarenta e cinco mil trezentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos),
bem como multa relativa à infração pela falta de recolhimento do imposto
, fixada em R$ 27.195,11 (vinte e nove mil cento e noventa e cinco reais e onze centavos), nos termos do art. 47-E, ‘n’, da Lei Estadual 7.098/98, totalizando R$ 72.520,30 (setenta e dois mil quinhentos e vinte reais e trinta centavos),
bem como, ante a apreensão de caminhão/câmara frigorífica
, liminarmente, a liberação dos veículos.

O r. Juízo
a quo
deferiu parcialmente a liminar pleiteada, contando a decisão com o seguinte fundamento e conclusão:

“(...) Urge salientar que o Termo de Apreensão e Depósito anexado aos autos (id 137462877) informa que não foram apresentadas as mercadorias e a documentação desta mercadoria porquanto não existe. Neste mesmo sentido, verifica-se que a aludida mercadoria está avaliada em R$ 453.251,90 (quatrocentos e cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa centavos), sendo o valor total da aquisição do veículo com a instalação da câmara frigorífica.

Registre-se que o ICMS do veículo e da câmara frigorífica foram devidamente recolhidos no momento da compra.
E, para o caso de haver novo recolhimento de mercadoria inexistente no momento da fiscalização, caracterizar-se-ia a bitributação, instituto vedado pela Constituição Federal. (...)

No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela,
verifico que estão presentes os pressupostos acima citados.

A probabilidade do direito do autor ficou caracterizada através dos documentos trazidos aos autos. Há de se presumir, neste momento processual, a boa-fé do requerente. Há, portanto, a demonstração da aparência do bom direito, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pelo Requerente possam ser verídicos.

O perigo do dano irreparável se baseia nos prejuízos que poderá ser causado ao Requerente, pois comprovou, ainda que em cognição superficial,
que os bens apreendidos são utilizados como meio de trabalho, não sendo razoável deixar a parte autora à mercê do seu sustento, sem acesso aos seus bens
. Inclusive, isso se verifica através da nova informação trazida em id 139229851, comprovando a impossibilidade de emissão de notas fiscais da venda dos produtos. (...)

Assim, diante de todos os fundamentos expostos,
DEFIRO PARCIALMENTE
para que seja efetuada a entrega do caminhão e câmara frigorífica ao Requerente
, nomeando-o como fiel depositário do bem,
mediante o recolhimento da multa por não parar na UOP
. Expeça-se o necessário.

Para tanto, OFICIE-SE a Unidade Operativa de Fiscalização de Benedito de Souza Coberlino, constando que
a liberação do veículo se dará somente após o recolhimento da multa aplicada para o caso de não apresentação na UOP
, devendo juntar aos autos tal informação e, no momento oportuno, comprovado o recolhimento pelo Requerente. (...)” (ID. 205318165) (g.n.)

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Conforme consignado na análise da tutela recursal, o r. Juízo
a quo
, embora tenha reconhecido a probabilidade de direito do Agravante, como destacado linhas a frente, condicionou a devolução do bens apreendidos (caminhão e câmara frigorífica), ao pagamento de multa por não parar na UOF (Unidade Operativa de Fiscalização).

Entretanto, os valores consignados no termo de constatação de irregularidade se referem ao imposto de ICMS devido pela mercadoria acrescido de multa de 60%, totalizando o valor de R$ 72.520,30.

Conquanto não se desconheça a obrigatoriedade de parada em Unidade Operativa de Fiscalização/Posto Fiscal, não se verifica a aplicação de multa por tal ato, de forma individualizada, a justificar o recolhimento de valor a tal título como condição para entrega do caminhão e câmara frigorífica ao Agravante.

Quanto ao perigo da demora, é possível verificar que a manutenção da apreensão do caminhão e câmara frigorífica importa em prejuízo a atividade do Agravante, que é trabalhador rural, sendo os bens adquiridos através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, com escopo de viabilizar o escoamento dos produtos produzidos na propriedade do Recorrente.

Desta forma, se vislumbra a presença dos requisitos aptos a reformar a decisão recorrida. Contudo, em que pese às questões pontuadas acima, este
decisum
entende que deve ser afastada a exigibilidade imposta pela decisão agravada, que condiciona o pagamento da multa pela não parada na UOF, para liberação dos bens apreendidos, todavia, não contempla o afastamento definitivo da multa, uma vez que tal questão se reserva ao julgamento do mérito da demanda na origem.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela recursal concedida, que afastou a exigibilidade de recolhimento da multa para o caso de não apresentação na Unidade Operativa de Fiscalização - UOF, como condição para que seja efetuada a entrega do caminhão e câmara frigorífica ao Agravante/Requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024